Tribunal: TJDFT
Processo: 0700735-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32%, 39,70%, 2,87% E 28,44%. IPC DE MARÇO A JUNHO DE 1990. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravante/exequente ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva 0013136-95.2000.8.07.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos substituídos à reposição salarias das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho de 1990. O Distrito Federal apresentou impugnação pela qual, dentre outras matérias, alegou direito à compensação do débito executado com os reajustes posteriormente concedidos aos servidores públicos, acolhida nesta parte pela decisão interlocutória contra a qual se insurge o exequente via do presente agravo.

2. Em acórdãos proferidos em processos individuais análogos ao dos autos, esta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de ser “lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelo Decreto no 12.728/90 e outros atos normativos, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores aos efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público” (Acórdão 1383726, 07045495420218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) — Precedentes. No mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, que, alterando entendimento anterior, passou a concluir pela possibilidade de compensação, argumento de que “a despeito de o Distrito Federal não ter requerido em momento oportuno a compensação, diante da quantidade de ações judiciais similares à presente, do número de servidores que irão perceber valores sabidamente indevidos, bem como da atual conjuntura econômica em que se encontra o ente federado, a questão deve ser tratada concretamente, a fim de que seja adotada conclusão, ainda que excepcional, que justifique a prevalência de princípios que asseguram valores mais elevados do que a segurança jurídica. 3. Assim, concluiu a Primeira Turma que não se pode admitir que determinada parcela de servidores seja beneficiada com enriquecimento sem causa em detrimento do erário, com graves prejuízos e consequências para a coletividade, pois o interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público e o bem comum, sendo certo, que, ao final, é a sociedade que suportará Precedente: AgInt no AREsp 465.900/DF, Rel. Min. REGINA HELENAos ônus correspondentes. COSTA, Rel. p/Acórdão Min. GURGEL DE FARIA, DJe 22.3.2018. 4. Dá-se provimento ao Agravo Interno do Distrito Federal para reconhecer a possibilidade de compensação do reajuste de 84,32%.” (AgInt no AgInt no REsp 1451793/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 17/10/2019).

3. Recurso conhecido e não provido.